Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752602-52.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0717449-57.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FILIPI ARARUNA AQUINO, LUIZ ANTONIO ANTUNES PAZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Indefiro o pedido constante em ID 61419994, em virtude da norma inserta no art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora